Tribunal: TJMT
Processo: 1027284-88.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027284-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Sustação de Protesto, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LEILA ANDRAUS - CPF: 965.949.851-91 (APELADO), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito tributário e administrativo. apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Cobrança de ITCD já pago. Inscrição indevida em dívida ativa e protesto posterior. Dano moral configurado
in re ipsa
. Valor indenizatório fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de reparação moral em favor da contribuinte que teve protestado débito de ITCD já quitado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável diante do protesto indevido de crédito tributário quitado.

III. Razões de decidir

3. O protesto indevido de título configura dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova do efetivo prejuízo, por decorrer da própria ofensa à honra e à imagem do contribuinte.

4. Restou demonstrado que o tributo foi quitado antes da inscrição em dívida ativa e do protesto, caracterizando falha na prestação do serviço público e descaso com as tentativas administrativas de solução apresentadas pela contribuinte.

5. A fixação da indenização deve observar o método bifásico, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se compatível com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se revelando excessivo nem irrisório.

7. A indenização por dano moral não guarda relação com o valor do débito protestado, mas com a extensão do dano sofrido e a função pedagógica da condenação, nos termos do art. 944 do Código Civil.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 944; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.973.688/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.9.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.565.331/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 6.5.2025; TJMT, N.U 1022550-54.2021.8.11.0001, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.10.2025; TJMT, N.U 1010914-39.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 8.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra

a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais n. 1027284-88.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
pela apelada
, condenando o Estado
de Mato Grosso
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requereu a redução
da indenização
fixad
a
a título de danos morais, sustentando que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional. Argumentou que o título foi protestado em 18
.
5
.
2022 e cancelado em 23
.
6
.
2022, permanecendo protestado por pouco mais de um mês, e que a ação foi proposta em 21
.
7
.
2022, após o cancelamento do protesto.

Aduziu ainda que o valor protestado era de R$ 5.483,32, sendo a indenização fixada em R$ 4.000,00, o que representaria quase 73% do valor negativado, configurando quantia imoderada e excessiva (
Id
319251877).

Em sede de contrarrazões, a apelada refutou os argumentos do Estado, afirmando que o protesto indevido perdurou por mais de dois anos, não apenas por um mês como alegado pelo apelante.

Sustentou que o ITCD cobrado já havia sido pago muito antes da cobrança administrativa, conforme comprovante anexado aos autos, e que, mesmo após enviar diversos e-mails ao Estado informando sobre o pagamento, este manteve o protesto e a inscrição em dívida ativa. Defendeu a manutenção do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso (
Id
319251883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na
ação declaratória de nulidade de CDA e cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais e materiais de n. 1027284-88.2022.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 319250890):

A Autora contribuinte sempre pagou corretamente os tributos devidos e jamais atrasara qualquer cobrança.

Todavia, a Autora está sendo cobrada indevidamente por dívida de ITCD já paga e quitada no ano de 2020 conforme comprovante em anexo.

Conquanto já tenha sido pago o aludido débito tributário, o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Fiscal continua enviando e-mails de cobrança, bem como protestou indevidamente e inscreveu em dívida ativa o nome da Autora, consoante certidão emitida pelo Cartório anexa.

Mesmo respondendo pacientemente todos os e-mails das cobranças, com comprovantes anexados, conforme se vê nos documentos anexos, o Estado Réu continua insistido em cobrar via e-mail o tributo já pago.

Além do e-mails respondidos afirmando e comprovando o pagamento da cobrança tributária, a Autora requereu junto à Procuradoria Geral do Estado a baixa na inscrição da dívida ativa e protesto em 07/06/2022 sob número de protocolo frnrY3MW6b consoante requerimento protocolado anexo.

Desta forma, não resta outra alternativa a Autora, senão socorrer-se ao Poder Judiciário para proteger o seu direito requerendo de plano a tutela específica para com fulcro no artigo 26 da Lei Federal 6.830 de 22 de setembro de 1980, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n. 2021434774 inscrita em 11/08/2021 em nome da Autora LEILA ANDRAUS, inscrita no CPF sob n.º: 965.949.851-91, bem como baixa no protesto extrajudicial de n. 233415 – livro 8025, folhas 414 protocolo 280042 datado em 18.05.22.

Regularmente processado, a ação foi julgada parcialmente procedente (Id 319251870).

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que o Estado recorrente não questiona a ocorrência do dano moral em si, mas apenas o valor arbitrado na sentença, que entende ser excessivo.

Conforme documentação acostada aos autos, restou comprovado que a apelada efetuou o pagamento do ITCD em 24.9.2020, conforme comprovante de pagamento bancário acostado no Id 319250893.

Não obstante, o Estado de Mato Grosso inscreveu o débito em dívida ativa (CDA n. 2021434774, inscrita em 11.8.2021) e posteriormente levou o título a protesto (protesto n. 233415, livro 8025, folhas 414, protocolo 280042, datado de 18.05.2022) – Id 319250897.

Verifica-se, ainda, que a apelada tentou resolver a questão administrativamente, enviando e-mails à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso com o comprovante de pagamento (Ids 319250894 e 319250896), além de ter protocolado requerimento administrativo junto à Procuradoria Geral do Estado em 7.6.2022 (ID 319250898), solicitando o cancelamento da CDA e a baixa do protesto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título configura dano moral pela própria coisa (
in re ipsa
), ou seja, presumido, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.973.688/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 6/10/2025.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido o dever de indenizar em casos de protesto indevido por parte da Fazenda Pública:

O protesto indevido de título, especialmente quando decorrente de cobrança fiscal ilegítima, enseja dano moral presumido à pessoa jurídica, prejudicando sua reputação e credibilidade no mercado, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo. (N.U 1010914-39.2019.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2025)

Estabelecida a ocorrência do dano moral, passo à análise do quantum indenizatório, único ponto controvertido no recurso.

O Estado apelante alega que o protesto perdurou por apenas um mês (de 18.5.2022 a 23.6.2022), enquanto a apelada sustenta que o protesto e a inscrição em dívida ativa perduraram por mais de dois anos.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o pagamento do ITCD ocorreu em 24.9.2020 (Id 319250893), enquanto a inscrição em dívida ativa se deu em 11/08/2021 (conforme informado na CDA nº 2021434774) e o protesto em 18/05/2022 (Id 319250897).

O cancelamento do protesto, segundo informação do próprio Estado apelante, ocorreu em 23.6.2022 (Id 319251878).

Embora o protesto tenha perdurado por aproximadamente um mês, a inscrição indevida em dívida ativa permaneceu por período consideravelmente maior, desde 11.8.2021 até o cancelamento, o que representa quase um ano de inscrição indevida, considerando que o pagamento havia sido efetuado em 24.9.2020.

Ademais, é importante destacar que a apelada tentou resolver a questão administrativamente, enviando e-mails à Secretaria de Fazenda com o comprovante de pagamento e protocolando requerimento junto à Procuradoria Geral do Estado, sem obter êxito, o que evidencia a falha na prestação do serviço público e o descaso com o contribuinte.

No que tange à fixação do valor indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o método bifásico, que consiste em estabelecer, inicialmente, um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes (primeira fase), para, então, ajustar esse valor às peculiaridades do caso concreto, como a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a eventual culpa concorrente da vítima e a condição econômica das partes (segunda fase):

Em relação à valoração dos danos morais, as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vêm adotando o critério bifásico de arbitramento buscando garantir o valor equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (REsp 1.152.541/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011; e REsp 1.473.393/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 4/10/2016, DJe de 23/11/2016). (AgInt no REsp n. 1.565.331/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 15/5/2025.)

Considerando os precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos semelhantes, verifica-se que o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença está em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Estadual:

O protesto indevido de dívida constitui dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de violação à intimidade, à honra e à imagem da vítima. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 1022550-54.2021.8.11.0001, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

O valor fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, como a falha na prestação do serviço público, o descaso com as tentativas administrativas da apelada para solucionar a questão, o tempo de permanência da inscrição indevida em dívida ativa e o protesto indevido.

Não procede o argumento do Estado apelante de que o valor da indenização seria desproporcional por representar cerca de 73% do valor protestado (R$ 5.483,32). O valor indenizatório por danos morais não guarda relação direta com o valor do título protestado, mas sim com a extensão do dano causado à vítima, conforme dispõe o art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano".

Nesse sentido, o valor de R$ 4.000,00 se mostra adequado para compensar o dano sofrido pela apelada, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, cumpre a função pedagógica da indenização, desestimulando a reiteração da conduta lesiva por parte do Estado.

Por fim, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no caso em análise:

O valor fixado pela instância ordinária a título de indenização por danos morais só é passível de revisão se for irrisório ou exorbitante, distanciando-se da devida prestação jurisdicional no caso concreto.

(STJ - AgInt no REsp: 1661727 PE 2017/0061182-5, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 08/04/2024)

Diante do exposto, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025